Tribunal: STF
Processo: AI 644672
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.

1.	Razões do recurso de agravo de instrumento 
   que não atacam um dos fundamentos da decisão que não admitiu  o 
   recurso extraordinário, referente à incidência da Súmula STF  nº 
   279.
2. 	Agravo regimental improvido.